Tribunal: TJMT
Processo: 0020671-79.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020671-79.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Doação, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CHALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.985.207/0001-50 (APELANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), URDERICO BELUFI - CPF: 127.528.948-72 (APELANTE), CIRCULO MILITAR DE CUIABA - CNPJ: 15.037.732/0001-23 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), ELTO OLYMPIO VALICH DA FONSECA JUNIOR - CPF: 053.866.198-45 (APELADO), URDERICO BELUFI - CPF: 127.528.948-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO ONEROSA
– PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA -
REVOGAÇÃO QUE NASCE JUNTO AO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO
-

MORA CONTADA

DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO DA DOAÇÃO OCORRIDO EM 1983 - ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Encargos assumidos na escritura pública que não eram dotados de efeito suspensivo, como sucede nas doações condicionais, sujeitas a acontecimento futuro e indireto, mas sim de execução imediata nos termos ajustados, é circunstância que evidencia prazo certo para
eventual configuração da mora e

início do cômputo do prazo prescricional.

Caso específico em que a
pretensão à revogação nasce do descumprimento do encargo
prevista na pr
ópria escritura de doação
e, portanto, a partir do seu inadimplemento flui o prazo prescricional da pretensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CHALÉ EMPREENDIMENTOS LTDA
.,
contra sentença que na Ação de Revogação de Instrumento Público de Doação nº 0020671-79.2016.8.11.0041,
ajuizada em desfavor do
CÍRCULO MILITAR DE CUIABÁ,

julgou
extinto o processo, com resolução do mérito, frente a prescrição, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em síntese, aduz que
em 15-3-1983,
firmou doação
de uma área localizada a 13km de Cuiabá, denominada Céu Azul, com 14,7447hectares
, a título oneroso, em favor do apel
ado
, devidamente registrado em 05-3-1986, no Livro 143, fls. 90/92,
um cujo local seria
construído
a Sede Campestre do Círculo Militar.

Diz que referida doação fez parte de algo maior, que era o loteamento Pousada Lago Azul, que seria construído em torno da referida sede campestre
, sendo certo que para a manutenção da referida doação, alguns encargos atemporais foram averbados na matrícula: a)
a manutenção do lago artificial; b
)
colocar à disposição da doadora 40 títulos de sócio Titular Usuário; c)
as áreas comuns do empreendimento deveriam ter controle de ruas, recuos, instalação de guarita de entrada e cerca da frente, a fim de
controlar o acesso de pessoas estranhas.

Assegura que
diante das referidas
características
atemporais, inclusive porque o loteamento Lago Azul
estava
ainda em fase de levantamento topográfico, construção, regularização documental, para, ao
final, proceder a comercialização, não há se falar em marco temporal para se estabelecer início do prazo prescricional.

Defende que o prazo prescricional, neste caso, deve ser contado do final
do prazo concedido em interpelação judicial,
nos termos do artigo 397 d
o CC.

Argumenta

que a
doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo, se o donatário incorrer em mora (artigo 562 do CC) e em razão da ausência de prazo para o cumprimento do encargo, a mora se dá por meio da notificação do devedor (artigo 397 do CC).

Sustenta que
o
apelad
o
não cumpriu com as condições da doação, porque deixou de zelar pelas áreas, ficou om
issa acerca da obrigação de servidão de trânsito, nem mesmo
depois da notificação da ora apelante
para que tomasse as devidas providências, momento em que foi constituída em mora
.

Reclama, assim, que o prazo para o ajuizamento da ação teve início da interpelação do apelado e não
do descumprimento do encargo, no ano de 1983, como erroneamente entendeu a sentença.

Pede a reforma da sentença, a fim de afastar a prescrição do direito da ação, com o retorno do processo à origem para regular instrução e julgamento.

Nas contrarrazões, o apelado
pede o desprovimento do recurso (id 198804713).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou extinta a presente ação, por força do reconhecimento da
prescrição
do direito da autora
CHALÉ EMPREENDIMENTOS LTDA
., de postular a
revogação de doação do imóvel objeto da Matrícula
n 23.490.

Assim, a controvérsia está em saber acerca do cômputo
do
prazo prescricional
, se é aquele oriundo da data da
celebração da escritura pública de doação, ou
, como pretende a recorrente, se

incide apenas na notificação levada a efeito pela apelante no ano de 2015.

Pois bem.

Das provas, observa-se que
na data de
15/03/1983 as partes firmaram Escritura Pública de Doação, com cláusula de reversão ao domínio da Doadora, referente ao imóvel de matrícula 23.490 do Registro de Imóveis de Cuiabá, com os seguintes encargos:

a)
manter o lago do artificial existente na área, e que deu origem ao nome do empreendimento, selando e fazendo nele os reparos necessários para a sua preservação
;

b)
colocar à disposição do promitente doador gratuitamente 40 (quarenta) Títulos de sócios Titulares Usuários que poderão ser por ele vendidos ou doados, reservando-se o donatário compromissário o direito de veto, apenas nos casos em que dispositivos de seus estatutos sejam contrariados;

c)
ficar responsável pelo zelo das áreas comuns do empreendimento
pousável
do Lago Azul, tais como ruas, e respectivos recuos, guarita de entrada e cerca de frente, arborização, ressalvado o direito de reaver o respectivo custo de obras
o serviços
dos proprietários dos lotes, na respectiva proporção de cada Chácara beneficiada: este encargo será transferido para o donatário e partir do dia 30/06/83, continuando, até aquela data, sob responsabilidade do promitente doador; e

d)
em princípio, a admitir em seu quadro social os proprietários de lotes do empreendimento Pousadas do Lago Azul, desde que adquirido pelo interessado o respectivo Título, pelo preço e condições lançadas no mercado;
Todavia
, reserve-se o direito de não aceitar aqueles proprietários que não satisfaçam as exigências constantes do sou estatuto.

Questão que se coloca saber no presente apelo, é acerca da contagem do prazo prescricional, notadamente frente ao
argumento da apelante
de que só incidiria a partir da
interpelação judicial
ocorrida
em 20-08-2015
, nos termos do artigo 397 do CC
.

A sentença entendeu que o prazo se iniciou a partir do
descumprimento dos itens “b” e “c” das condições estabelecidas para a doação.

Adianto que a sentença deu correta solução à demanda. Explico.

A doação onerosa com encargo é aquela gravada com algum ônus (art. 553, CC) que deve ser cumprido pelo donatário e se estabelecido prazo para o cumprimento do encargo, seu eventual inadimplemento poderá acarretar a revogação.

Frisa-se, assim, que
se não houver prazo para a execução

do encargo, antes do pedido de revogação, o doador deverá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida (art. 562, CC).

Ainda, n
o que tange a mora o artigo 1.181, parágrafo único, do Código Civil de 1916, vigente à época do contrato firmado entre as partes, dispunha que a doação onerosa poder
ia ser
revoga
da
por inexecução do encargo, desde que o donatário
incorresse
em mora.

Dito isto, necessário averiguar qual o momento que o apelado teria ocorrido em mora, notadamente para se computar o prazo
prescrional
.

Da leitura dos encargos assumidos pelo apelado
na Escritura de Doação
, observa-se que o item “
b
) colocar à disposição do promitente doador gratuitamente 40 (quarenta) Títulos de sócios Titulares Usuários
...
”
,
deveria ser implementado desde
o dia seguinte
do ajuste,

ou seja, desde
a assinatura do
termo da doação, incumbia
ao apelado

referida providência
, isto é,
desde o ano de 1983
, momento em que teve início o

prazo prescricional
.

Corrobora o entendimento da sentença na expressa previsão no instrumento público ao dispôs que
“
a área objeto da presente promessa de doação, deverá ser utilizada única e exclusivamente com a finalidade de instalar na mesma a Sede Campestre do Círculo Militar de Cuiabá, conforme projeto, já existente, devendo as obras terem início no prazo

máximo de 01 mês a partir da presente data,

condições estas que terá caráter resolutivo da presente promessa, em caso de seu não cumprimento
”
(id. 43348049, pág. 48).

Além disso, no que tange ao item
“
c

responsabilidade e o zelo das áreas comuns do empreendimento
”
, se a própria autora monitorava via satélite as áreas do imóvel e
desde 2004
tomou conhecimento
que havia possíveis invasões, não há como considerar que o descumprimento do item c se deu apenas no ano de 2012.

Assim, não há como desconsiderar que a lesão a direitos da autora ora apelante, ocorreu por
primeiro
, do
descumprimento do Item “b” do termo de doação com encargo
e do i
tem “c”, que é a responsabilidade e o zelo das áreas comuns do empreendimento
, sendo certo, ainda, que não há falar em “ausência de prazo” para cumprimento, como forma de justificar a incidência do artigo 562, do CC e fazer valer o prazo
só a partir na notificação do apelado.

Por tais
razões,
o momento em que houve o descumprimento do encargo
ocorreu
em 1983
e a considerar que

a ação foi proposta em 10 de junho de 2016,
efetivamente ocorreu a prescrição da
pretensão da autora
.

Salienta-se que admitir o cômputo do prazo prescricional apenas depois da notificação extrajudicial
, em total inobservância aos próprios termos e ajustes da doação, seri
a
o mesmo que
franquear
a apenas uma das partes, no caso, ao donatário, a escolh
a
do prazo, o que não se admite, porquanto o termo decorre de lei.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. BEM PÚBLICO. DOAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS. ENCARGO. DESCUMPRIMENTO. PRESCRIÇÃO. DECENAL. NATUREZA REAL. NULIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Inexiste contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.

2. Nas ações de natureza real contra a Fazenda, o prazo prescricional é decenal.

3.
Na revogação de doação por inexecução de encargo, aplica-se o prazo prescricional geral do regramento civil, não sendo aplicável o prazo anual da revogação de doação por ingratidão.

4. Recurso especial a que se nega provimento
.”
(
REsp 1613414/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe
25/04/2018)

Em conclusão, da interpretação dos encargos assumidos na escritura pública, observa-se que não eram dotados de efeito suspensivo
, como sucede nas
doações condicionais, sujeitas a acontecimento futuro e indireto, mas sim de execução imediata
nos termos ajustados, caso em que a inércia da recorrente acerca da alegada
mora do
apelado
,
culminou na fluência do prazo prescricional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para manter a sentença impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024